Tribunal: TJSP
Processo: 1001368-59.2017.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Direito de vizinhança. Obras no apartamento de andar superior e danos naquele imediatamente inferior. Ação de obrigação de fazer e de não fazer c.c. reparação de danos materiais e morais. Reconhecimento de nexo causal apenas em relação ao banheiro de serviços. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso apenas da autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Elementos suficientes

Ementa:
Direito de vizinhança. Obras no apartamento de andar superior e danos naquele imediatamente inferior. Ação de obrigação de fazer e de não fazer c.c. reparação de danos materiais e morais. Reconhecimento de nexo causal apenas em relação ao banheiro de serviços. Ação julgada parcialmente procedente. Recurso apenas da autora. Alegação de cerceamento de defesa. Não ocorrência. Elementos suficientes nos autos para formar convicção do julgador. Questões controvertidas elucidadas pela prova documental e laudo pericial, com farto material fotográfico. Obra de grande extensão no imóvel superior. Laudo pericial que conclui pela parcial responsabilidade dos réus pelos danos no imóvel da autora, ressalvando a responsabilidade do condomínio, com esclarecimentos. Acréscimos muito bem ponderados do assistente-técnico que apontam para conclusão diversa. Obrigação de fazer que é ampliada em relação ao reparo dos outros dois banheiros. Dever dos apelados de observarem as regras regulamentares e mitigarem o prejuízo da vizinha. Apontamento de problemas na coluna do condomínio que não afasta a causa adequada em relação à alteração hidráulica. Danos morais caracterizados. Abalo anímico e privação do bem-estar. Indenização devida. Arbitramento em R$ 9.000,00. Recurso parcialmente provido.
Não há cerceamento de defesa quando os elementos necessários para convicção judicial já se encontram nos autos, mostrando-se despicienda a produção de prova oral e documental, até porque as questões foram elucidadas pelas provas constantes dos autos, inclusive perícia, laudo de assistente-técnico e material fotográfico, cuidando-se, no essencial, de provas técnicas, inclusive para aferição de ruídos. O juiz é destinatário das provas e a ele compete determinar a realização daquelas necessárias ao seu convencimento.
No laudo pericial foi estabelecido nexo causal parcial em relação aos danos no imóvel da autora, ressalvada a responsabilidade do condomínio, porém consignados expressamente os danos em cômodos do apartamento advindos da reforma. Após as manifestações, o perito entendeu por bem restringir o nexo causal ao banheiro dos fundos. Contudo, diante dos ponderados elementos e acréscimos do laudo do assistente-técnico, bem como do farto material fotográfico, somado à falta de documentação prévia à obra (projeto, autorização, etc.), cabe sopesar a responsabilidade dos réus, diante da evidente causa adequada, qual seja, a grande reforma da cobertura duplex, que deu ensejo aos danos nos três banheiros, sendo apenas afastados os danos evidentemente referentes à estrutura do prédio.
Os dissabores decorrentes do barulho e dos danos que atingiram o imóvel autorizam reconhecimento de dano extrapatrimonial indenizável. Trata-se de situação que causa abalo anímico e privação do bem-estar, com evidentes sobressaltos, barulhos fora de hora e que impediram a livre fruição, inclusive com riscos decorrentes da queda do forro. A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica do razoável e as circunstâncias do caso. Assim, a fixação em R$ 9.000,00 revela-se condizente com os parâmetros orientadores.
Diante da aferição qualitativa, o maior êxito é da autora, respondendo os réus pela sucumbência.